Tribunal: TJSP
Processo: 9002763-98.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminares – de não observância do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, de inversão na ordem da produção da prova oral, e de ausência do preso durante a inquirição de testemunhas. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação da falta de natureza grave para de natureza média. Não cabimento. Mantença da perda dos dias

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminares – de não observância do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, de inversão na ordem da produção da prova oral, e de ausência do preso durante a inquirição de testemunhas. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação da falta de natureza grave para de natureza média. Não cabimento. Mantença da perda dos dias remidos em 1/3 (um terço). Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002763-98.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PETER
SATIRO ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9002763-98.2019.8.26.0050
Agravante: PETER SATIRO ROCHA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DIEGO BOCUHY BONILHA
Origem: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 20.555
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Preliminares de não observância do artigo 118, § 2o, da Lei
de Execução Penal, de inversão na ordem da produção da prova
oral, e de ausência do preso durante a inquirição de
testemunhas.
Rejeição.
Absolvição.
Impossibilidade.
Desclassificação da falta de natureza grave para de natureza
média. Não cabimento. Mantença da perda dos dias remidos
em 1/3 (um terço). Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.421/421vo que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave, determinando a
perda
de
1/3
(um
terço)
dos
dias
remidos,
pretendendo, em preliminar, a nulidade da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
3
ou pela ausência de oitiva judicial do Agravante,
ou pela inversão na ordem da produção da prova
oral, ou por ausência do Agravante na inquirição
das testemunhas, e, no mérito, a absolvição por
fragilidade
probatória,
e
subsidiariamente,
a
desclassificação para falta de natureza média, e
que a perda dos dias remidos se dê no mínimo legal
(fls.423/429vo). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.430), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.435/447).
Mantida a decisão (fls.448), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.458/463).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares.
A regra do artigo 118, § 2°, da
Lei de Execução Penal não discrimina o momento de
oitiva do condenado, de forma que, havendo o ato,
ainda que no procedimento administrativo que apura
a falta grave, há de se ter por cumprida a
determinação legal.
Aliás, o dispositivo legal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
4
exige que o sentenciado que cometer falta grave
seja interrogado por juiz, prevendo apenas a
necessidade de que lhe seja dada a oportunidade de
apresentar previamente sua versão ou os motivos
que o levaram a praticar tal conduta.
De outra parte, mais lógico e
coerente é que preste o condenado sua versão na
sindicância de apuração, pois é lá que estão os
elementos indicativos da suposta falta praticada,
e é lá que a atividade de apuração se desenvolve.
O
Agravante
foi
ouvido
(fls.217/217vo), sempre na presença de Defensor,
oportunidade em que expôs suas versões.
O procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem qualquer
vício ou irregularidade, tendo, inclusive, a
Defesa Técnica oportunidade para se manifestar
(fls.301vo/305), ficando assegurados, portanto, os
direitos constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Nesse sentido já se pronunciou
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7011628-51.2015.8.26.0482,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 10.03.16):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
5
“Diante disso, e sem perder de vista
que
a
execução
penal
é
atividade
complexa,
desenvolvida em conjunto pelo Poder Executivo e pelo
Poder Judiciário, conclui-se que a oitiva do sentenciado
atendeu
plenamente às garantias constitucionais
invocadas pela defesa, mesmo porque o artigo 118,
parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não exige que a
inquirição seja feita pelo próprio Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que
num presídio, mormente os de grandes proporções,
conduza-se uma sindicância para apurar falta grave
como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se
o
sentenciado
e
propiciando-lhe
oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do
art. 59 da LEP”, conforme a lição de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, que encontro nas páginas 474/475, das
suas “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
(Revista dos Tribunais, 2009) ”.
No mais, o pedido se revela de
natureza protelatória uma vez que a Defesa não
comprovou que o Agravante tinha algo novo ou
diferente a dizer sobre o ocorrido, além daquela
versão
já
apresentada
no
procedimento
administrativo.
Rejeita-se também a alegação de
cerceamento de defesa em razão da ausência do
Agravante durante a inquirição de testemunhas pela
não demonstração de efetivo prejuízo, ressaltando-
se ainda que a inquirição foi realizada na
presença de seu Defensor (o mesmo que apresentou
sua defesa a fls.217/217vo, nada alegando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
6
respeito). E mais, trata-se de procedimento que é
expressamente autorizado pelo artigo 72, § 3o, da
Resolução SAP no 144/2010, e os depoimentos das
testemunhas foram acompanhados pelo mesmo Defensor
da FUNAP, podendo formular perguntas, requisitar
diligências, inclusive protestar pela presença do
Agravante, ou alegar qualquer nulidade procedimental, o que não ocorreu, nada
acrescentando a Defesa porque não quis, lembrando
também que a ausência do envolvido é por vezes
necessária e motivada por lei sua dispensa (v.g.,
artigo
217
do
Código
de
Processo
Penal),
destacando-se ainda que foi apresentada defesa
escrita
(fls.301vo/305
e
418/420Vo),
momento
oportuno para arguir a nulidade, o que não
ocorreu.
Nesse
sentido
já
decidiu
o
Superior Tribunal de Justiça (HC no 37.065-SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em 02.12.2004):
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS
SEM A PRESENÇA DO RÉU. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO.
1. A ausência do réu à oitiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
7
testemunhas é nulidade relativa, que deve ser argüida
em
tempo
oportuno,
concomitantemente
com
a
demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob pena
de convalidação do ato.
2. Writ denegado”.
No mais, e também rejeitando a
hipótese de nulidade por suposta inversão de
ordem,
o
procedimento
administrativo
não
se
reveste das mesmas formalidades e rigorismos
formais exigidos pela lei processual, daí porque
não se pode dizer ter havido nulidade nas inquirições (seria o mesmo que dizer haver nulidade em inquérito policial porque não
observado o regramento do artigo 400 do Código de
Processo Penal, que é limitado ao procedimento
judicial e não administrativo!). Nesse sentido é o
ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N.
Fabbrini (“Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a ed.,
2014, p.168):
“A necessidade de observância do
contraditório e da ampla defesa, bem como da defesa
técnica, não implica, porém, a exigência de adoção no
procedimento administrativo disciplinar de todos os
ritos e fórmulas previstos na lei processual para os
procedimentos relativos à ação penal condenatória.
Cabendo à lei local e ao regulamento a normatização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
8
procedimento disciplinar, as regras a serem editadas
devem assegurar com suficiência os mencionados
princípios, nada impedindo, porém, a previsão de ritos
simplificados. Já se decidiu, por exemplo, que a
ausência do preso ou de defensor na oitiva de
testemunhas não é razão suficiente para a anulação do
procedimento se não se demonstrou a ocorrência do
prejuízo”.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso.
Por meio de regular procedimento
disciplinar, foi apurado que o Agravante praticou,
em 07.10.18, infração disciplinar consistente em
subversão à ordem e à disciplina.
O agente de segurança Pedro (fls.254vo/255vo) contou que:
1.
em
dia
de
visitação, recebeu informação de que ocorreria uma
rebelião,
com
reféns
funcionários;
2.
foi
orientado pelo Diretor Geral da unidade, Joel,
para que tomasse as cautelas de praxe, informado
que seria solicitada a presença do GIR; 3. passou
a acompanhar a movimentação dos sentenciados
durante a visitação, percebeu um comportamento
estranho por parte de alguns deles, conseguiu
identificar nominalmente alguns dos envolvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
9
como sendo os responsáveis por convocarem as
“reuniões”, dentre eles o Agravante; 4. não
entendeu o conteúdo da reunião por causa de
alvoroço causado pelos sentenciados; 5. após
encaminhar o sentenciado Wesley para a cela
disciplinar, retornou para a gaiola, acompanhado
do agente de segurança Marcelo, e constatou o
início de motim no pavilhão habitacional III,
liderado
pelo
Agravante,
além
de
outros
sentenciados identificados nominalmente os quais
começaram a depredação, munidos com “espetos
improvisados”,
quebraram
vidros
dos
visores,
utilizaram pedras retiradas das camas, atearam
fogo em objetos e tentaram derrubar grades da
gaiola interna do raio III; 6. após grande
insistência, os sentenciados obtiveram acesso à
galeria central onde destruíram o setor da gaiola,
chegando até o portão 4, atearam fogos em objetos,
fazendo uma barricada, impedindo o acesso do GIR
que havia chegado à unidade; 7. viu que os
sentenciados
confrontaram
a
equipe
do
GIR,
arremessando pedras contra a equipe que conteve o
progresso dos rebelados na galeria central; 8. os
sentenciados acabaram recuando, retornando para o
raio
III;
9.
provocaram
diversos
danos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
10
pavilhão, danificaram bens patrimoniais, materiais
de trabalho e livros de ocorrência.
Os agentes de segurança Marcelo
(fls.256/257), Marcos (fls.257vo/258vo), Valmir
(fls.259/260), Daebre (fls.260vo/261vo), Flávio
(fls.262/263), César (fls.264/264vo), bem como
os agentes de escolta Fabiano (fls.265/266),
Edgar
(fls.266)
e
Marcos
(fls.266vo)
confirmaram a narrativa anterior.
O
Agravante,
assistido
por
Defensor da FUNAP, negou participação no motim,
dizendo que já tinha feito parte da facção
“Primeiro Comando da Capital”, mas estava afastado
há dois anos (fls.217/217vo).
Em
que
pese
a
negativa
do
Agravante, os agentes de segurança relataram o
ocorrido de forma firme e convincente. Ademais, o
Agravante
não
informou
qualquer
motivo
ou
desavença que justificasse que os agentes lhe
imputassem gratuitamente esse fato (indicando-o
nominalmente como um dos participantes), daí
porque essas declarações devem ser tidas como
verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
11
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe
a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua
maioria, foram segregados justamente pelo grau de
periculosidade que apresentam, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, se não existir motivo
palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa, está plenamente caracterizada a infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
Não
se
trata
de
imputação
coletiva, pois, conforme se vê, dentre todos os
sentenciados,
os
responsáveis

inclusive
o
Agravante - foram identificados nominalmente e
punidos.
Além
disso,
a
proibição
de
punição coletiva não pode ser usada como válvula
de
escape
para
a
tão
desejada
absolvição
indistinta dos envolvidos, pois bastaria a todos
eles
a
negativa
de
participação
nos
fatos,
considerando que nos presídios reina a “lei do
silêncio”,
de
forma
que
nenhum
deles
seria
penalizado ao argumento de que suas condutas não
foram individualizadas, e o caos seria, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
12
instalado nos presídios.
Nos
termos
do
artigo
41
do
Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais
do Estado de São Paulo, “o preso que concorrer
para o cometimento de falta disciplinar incide nas
mesmas sanções cominadas ao infrator”.
Nesse sentido já se manifestou
este Tribunal de Justiça (Agravo em Execução no
0078731-93.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luís Soares
de Mello, 4a Câm. Crim., j. em 04.09.2012):
“Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Pretendida insuficiência
do conjunto
probatório
a
caracterizá-la.

Inocorrência.

Palavras
coerentes
dos
Agentes
de
Segurança.

Versão
inverossímil

ofertada
pelo
reeducando.

Responsabilização
inevitável. Inexistência
de sanção
coletiva . Perda de fração dos dias anteriormente

remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência
do
art. 127, c.c. os artigos 50, VI, e 39, II, todos da LEP.
Alegada
ausência
de
fundamentação

da
decisão.
Decisório adequado e bem fundamentado,
na medida do
necessário e possível. Prática de ato infracional
que gera
novo cálculo de pena. Falta grave que configura marco
inicial para contagem de tempo de benefícios. Precedentes
fortes na jurisprudência.
Agravo improvido.
(...)
De outro turno, não há falar-se em
sanção coletiva, pois, tratando-se de conduta praticada
por diversos reeducandos , com objetivo comum a todos,
ao agravante apenas não seria imputada a falta
disciplinar, caso houvesse elementos suficientes a
excluir sua participação no evento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
13
Assim, vê-se que a conduta existiu, configurando falta disciplinar de
natureza grave, e foi corretamente reconhecida por
decisão devidamente fundamentada. Logo, nem em
absolvição, e nem em desclassificação, há de se
cogitar.
Por
fim,
com
relação
à
quantificação da perda dos dias remidos, e levando-
se em conta os parâmetros prescritos no artigo 57
da Lei de Execução Penal, observe-se que: 1. a
falta foi classificada como de natureza grave; 2.
os motivos que o levaram a cometê-la são
injustificáveis; 3. o Juízo de Execução determinou
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, com
fundamentação
detalhada
na
decisão
(fls.421,
parágrafo
terceiro);
4.
não
há
condições
favoráveis que justifiquem a alteração do patamar
estabelecido; 5. a redução do patamar fixado
tornaria inócua a punição pela falta praticada.
Não faz jus, assim, à diminuição
do tempo remido, mantendo-se a perda no patamar
máximo de 1/3 (um terço).
Ante o exposto, rejeitadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002763-98.2019.8.26.0050 -Voto no 20.555 - FC
14
ZORZI ROCHA
RELATOR